Tribunal: STF
Processo: MS 22136
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-29
Data de publicação: 1996-02-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO.
          DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRARIA.
          Art. 185, inc. I, da Constituição Federal.
          Art.  4., inc.  III, "a",  da Lei  n. 8.629, de 25.02.1993:
área inferior a 15 modulos fiscais (4,03 m.f.).
          Matricula da área maior. Registro da divisão amigável (art.
167, I, item "23", da Lei n. 6.015, de 31.12.1973).
          Alegação de simulação.
1.         Havendo o  Decreto expropriatorio  envolvido área  de 4,03
modulos  fiscais,  registrada  em nome  dos  impetrantes  e inferior,
portanto,  a prevista na alinea "a"  do inc. III do art. 4. da Lei n.
8.629,  de 25.02.1993 (esta em  conformidade com o inc. I do art. 185
da Constituição Federal), deve ser anulado, nessa parte, para que tal
área fique excluida da expropriação.
2.         Não obsta a anulação  parcial a alegação do INCRA de que a
divisão  amigável  visou,  apenas,   a  dissimular  a  existência  de
condominio  sobre  a   área  maior,  e   a  fraudar  a  expropriação.
Tratar-se-ia  de   argüição  de  simulação,   dependente  de  dilação
probatoria,  na via  propria, e  inadmissivel  no âmbito  estreito do
"writ".
          Sobretudo  em se verificando que a divisão amigável, de que
resultou  a área menor, foi  celebrada e registrada varios anos antes
do Decreto impugnado.
3.         Mandado  de  Segurança deferido,  nos  termos  do  voto do
Relator,  para anulação  do Decreto  expropriatorio, no  ponto em que
abrangeu a área pertencente aos impetrantes, de 4,03 modulos fiscais.
Decisão unânime.
4.        Precedentes do S.T.F.